Tribunal: TJBA
Processo: 8038104-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038104-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIRO REGO FUCKS

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, JOAO PEDRO PEREIRA LIMA SOARES

AGRAVADO: JOAO ANTONIO FRANCIOSI

Advogado(s)
:
SALOMAO TAVARES PINTO JUNIOR, JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA, REGINA MARA RAYMUNDO, AROLDO MOITINHO FERRAZ, MILLA BEZERRA DAMASCENO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM EM IMÓVEL RURAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA (ART. 231, II, CPC). IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESENTE (ART. 932, III, CPC). DESERÇÃO AFASTADA (ART. 1.007, §4º, CPC). REGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (ART. 103, CPC). MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SERVIDÃO NÃO SE PRESUME (ART. 1.378, CC). PROTEÇÃO POSSESSÓRIA (ARTS. 560 E 561, CPC; ART. 1.210, CC). REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento visando reformar a decisão que concedeu a tutela possessória, sob o argumento de que não há comprovação da servidão de passagem alegada pelo agravado, sendo inexistente qualquer registro sobre o direito de passagem, além da existência de outras vias de acesso ao imóvel do agravado.

2. Preliminares rejeitadas. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

3. No mérito, verifica-se que a tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A servidão de passagem não se presume, sendo necessária a comprovação expressa de sua constituição, conforme dispõe o art. 1.378 do Código Civil.

5. Embora o agravado tenha apresentado imagens de satélite da estrada, ao longo dos anos, e alegado o uso prolongado, não há prova suficiente nos autos para demonstrar a posse da servidão de passagem de forma contínua e permanente.

6. A ausência de audiência de justificação e de outros elementos probatórios impede a concessão da tutela possessória de forma antecipada, sendo necessária maior instrução probatória.

7. Diante da ausência de comprovação suficiente da servidão, impõe-se a reforma da decisão agravada, priorizando-se o status quo anterior ao ajuizamento da ação, até que se produzam provas mais robustas.

8. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8002457-37.2024.8.05.0154, em que figuram como parte recorrente
JAIRO REGO FUCKS
e parte recorrida
JOÃO ANTONIO FRANCIOSI
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora